Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-70.2021.8.11.0050
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001904-70.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SAMUEL FERREIRA DA COSTA - CPF: 076.605.201-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 701.586.731-15 (ASSISTENTE), JOILTON CHIQUESI - CPF: 032.241.131-97 (ASSISTENTE), ROBERTO CARIELO TOMAZ - CPF: 728.614.361-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN EDUARDO COSTA FERREIRA - CPF: 074.663.441-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGA
–IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1 -
PRELIMINAR
–
NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR
– NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO – ILICITUDE DE PROVAS – ILEGALIDADE – BUSCA FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – FALTA DE DILIGÊNCIA PRÉVIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – PRECEDENTES STJ – NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO –
2 – MÉRITO
– INEXISTÊNCIA DE PROVA DO TRÁFICO – ANÁLISE PREJUDICADA. 3 –
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

– INCIDÊNCIA DO PRINCIPIO DA ISONOMIA DE TRATAMENTO PROCESSUAL - EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DA DECISÃO AO CORRÉU.
PRELIMINAR ACOLHIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 - A denúncia anônima deve vir acompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência delitiva, para ocorrer a fundada suspeita a legitimar a busca residencial, sem mandado judicial. Ocorrendo a denúncia anônima, deve a autoridade policial empreender diligências prévias (monitoramento,
campanas
, etc.) para angariar elementos concretos da ocorrência de crime.

“Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (REsp n.1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020).

Nos autos constata-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de patente ilegalidade, vez, que a busca domiciliar foi realizada sem a existência
de fundada suspeita para tanto, pautando-se, tão somente nas denúncias anônimas recebidas, o que impõe a declaração de nulidade das provas colhidas e, consequentemente a absolvição do apelante.

2 – Acolhida a preliminar de nulidade do processo resta prejudicada a tese meritória.

3 – Estende-se o benefício do reconhecimento da nulidade do processo ao corréu, em face da aplicação do princípio de isonomia de tratamento processual (art. 580 CPP)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Samuel Ferreira da Costa
, contra sentença anexada sob ID. 148541693, na qual foi condenado como autor do crime previsto no art. artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de
5

anos e 10 meses
de
reclusão
, e pagamento de
583
dias-multa
, em regime
fechado
.

Em razões (ID. 148541700), requer,
preliminarmente
, o reconhecimento de
nulidade absoluta do processo
, sob a alegação de ilicitude das provas produzidas na busca domiciliar, ante a
inexistência de fundada suspeita
para a sua realização. No
mérito
, pede a absolvição, ante a inexistência de provas da traficância.

Em
contrarrazões
(ID. 148541702), o Ministério Público pugna o
desprovimento
do recurso.

Em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
provimento
do recurso defensivo, conforme sumário que segue (ID. 154265498).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE – ADMISSIBILIDADE – MÉRITO - PREJUDICADO - PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que no período vespertino do dia 3.8.2021, na Residência localizada na Rua Veredas 2, lote 22, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Verde dos Parecis/MT,
Samuel Ferreira da Costa e
Renan Eduardo Costa Ferreira,
guardavam 2 porções grandes de substância entorpecente tipo
maconha,
1 porção pequena acondicionada em um saquinho tipo zip da mesma subsância.

Diante de tal fato, eles foram denunciados como incursos no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e, após regular instrução processual, o Juízo Sentenciante entendeu por bem
condenar
Samuel Ferreira da Costa,
nos termos do relatório.

Ainda na sentença, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao corréu
Renan Eduardo Costa.

Em razões de recurso, preliminarmente, o Apelante aduz nulidade absoluta do processo, ante a ilicitude de provas, sob a alegação de ilicitude das provas produzidas na busca domiciliar, ante a inexistência de fundada suspeita para a sua realização.

Pois bem, compulsando os autos verifica-se que a conjuntura em que se deu a prisão do apelante e a colheita em fase policial comportam a
alegação de nulidade.

É entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que não basta a existência de denúncia anônima para a realização de busca pessoal, é necessário também que esta venha acompanhada de outros elementos de prova indicativos da existência do crime.

Em suma, necessária a realização de diligências antecedentes à busca pessoal e domiciliar, para angariar elementos para fundamentar a fundada suspeita da ocorrência de crime, não bastando a denúncia anônima, isoladamente, como fundamento a dar
azo
à busca pessoal.

Nesse sentido:

(...)
Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
(REsp n.1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se às hipóteses de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.
2.
Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade
(art. 5º, X, da CF). 3. Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. (HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) destaquei

A exigência de
diligências policiais antecedentes
é necessária a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função
inquisitiva
, promovendo os
atos investigatórios necessários para formação de juízo mínimo acerca da materialidade e autoria do fato
, que possibilite a busca pessoal.

Conforme se observa do relato da testemunha
Carlos Alberto Francisco de Souza
e
Joilton Chiquesi,
policiais militares responsáveis pela realização do flagrante, em juízo (ID. 86395465) asseveraram que seguiram denúncias anônimas recebidas via rádio, sendo realizada a abordagem dos indivíduos (Apelante e corréu), na porta da residência.

Neste ponto, o policial
Carlos Alberto
asseverou que a
abordagem ocorreu na varanda do imóvel, que fica aos fundos do terreno
, sendo que se basearam apenas nas denúncias anônimas realizadas para adentrar ao local, abordar os indivíduos e realizar a busca domiciliar.

Por sua vez, o policial
Joilton
aduziu que a abordagem ocorreu em frente ao imóvel, não se recordando da realização da busca domiciliar.

Vejo que apesar de discordarem de onde ocorreu a abordagem – se na entrada ou na varanda da residência -, ambos foram unânimes em dizer que
só se pautaram nas denúncias anônimas recebidas.

O Apelante afirmou em juízo que
a abordagem ocorreu no interior da residência.

Veja que
não foram empreendidas diligências
para fundamentar as denúncias recebidas, vez que, ao que tudo indica, a abordagem ocorreu no interior da residência, sem que houve
fundadas suspeitas
para a sua realização.

Frisa-se que, da narrativa constante nos autos, não há qualquer referência à
prévia investigação
, monitoramento ou campana no local, nem mesmo menção à eventual movimentação suspeita do apelante e do corréu, típica de comercialização de entorpecentes, sendo alegado pelos policiais apenas a existência de denúncias anônimas.

Tem-se, portanto, que a descoberta
a posteriori
de uma situação de flagrante delito não passou de
mero acaso.

Assim, a prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.

Diante disso, observa-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de flagrante ilegalidade, pois ampara em mera suspeita, sem qualquer fundamento, vez que não existia qualquer indício de que o apelante e o corréu realmente estivessem cometendo crime permanente.

Imperioso registrar que reconhecer a nulidade apontada não é
dar
azo
à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o estado democrático de direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem o acusado em sede processual penal, conferindo, dessa maneira, a mais alta garantia do devido processo legal, a quem quer que seja.

Desse modo, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas obtidas na busca pessoal/domiciliar realizada, provas essas que, pelo que se colhe dos autos, constituíram os únicos indícios de materialidade e autoria do crime praticado pelo apelante.

De ofício
, diante da igualdade de circunstâncias e fundamentos no que tange ao reconhecimento da presente preliminar,
estendo os efeitos ao corréu
Renan Eduardo Costa
, nos termos do art. 580 CPP.

À vista de todo o exposto, em
con
sonância
com o parecer ministerial,
acolho

a preliminar
suscitada, para
reconhecer a nulidade
das provas
obtidas pela busca pessoal e residencial, bem como de todas as que delas decorreram e, por via de consequência,
absolver
o apelante
Samuel Ferreira da Costa
, da prática do crime de
Tráfico de Entorpecente
, nos termos do
art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal
;
ex officio,
estendo os efeitos
desta decisão para o corréu
Renan Eduardo Costa,
com fundamento no art. 580 do CPP
.

Pelo acolhimento da preliminar, restam prejudicados os demais pontos trazidos à indagação.

Comunique-se imediatamente
à
Vara de Execuções Penais
quanto à absolvição do Apelante, para que tome as providências necessárias para a expedição de
alvará de soltura
, para a colocação em liberdade, se
por al
não estiver preso.

Translade-se cópia deste Acórdão aos autos nº 1002816-33.2022.811.0050, referente ao corréu
Renan Eduardo Costa,
para conhecimento do Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023